Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-38.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002575-38.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOENIR WERLE MAHL - CPF: 018.185.411-22 (RECORRENTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), VILMAR JOSE PINHEIRO - CPF: 935.988.821-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002575-38.2020.8.11.0015.

RECORRENTE: joenir werle mahl

RECORRIDo: VILMAR JOSÉ PINHEIRO

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO E ACERCA DA PENHORA REALIZADA VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito pela ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 (id. 235850705).

2.

Em suas razões recursais, o exequente alega que não houve apreciação de todos os pleitos formulados, não se esgotando os meios executórios para satisfação do crédito.

Aduz que o insucesso de única diligência, sobretudo diante do pedido de suspensão do processo para envidar novas buscas de bens do executado, configura excesso de rigor, que não autoriza a imediata extinção do feito.

Desse modo, pugna pela anulação da sentença prolatada, bem como a restituição do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

3.

O executado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 235850712).

4.

De início, vê-se que assiste razão ao recorrente.

5.

Compulsando os autos, observa-se que o cumprimento de sentença foi requerido em 5/3/2024, havendo pedido de penhora na data de 20/4/2024, e uma única tentativa de bloqueio de valores em 28/5/2024, restando tal tentativa infrutífera, conforme se observa pelo ids. 2358506968/235850700.

6.

Observa-se que as únicas diligências realizadas foram o SISBAJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios.

7.

Ato contínuo, a parte requereu a suspensão do feito, pelo prazo mínimo de 30 dias, para localizar bens passíveis de penhora (id. 235850704).

8.

Na sequência, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e extinguiu o feito, não havendo intimação sobre o mencionado indeferimento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ – J. 26.06.2019) (grifei).

9.

Desse modo, na hipótese em apreço, não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei).

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024